Tribunal: TJBA
Processo: 8001164-60.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001164-60.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENATO SILVA PEREIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. IDOSO APOSENTADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA GRAFOTÉCNICA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais.

O autor, idoso aposentado, alegou não reconhecer dois contratos de empréstimo consignado, com valores creditados em sua conta sem sua anuência. A perícia grafotécnica não foi requerida pelo banco, que insistiu na validade da contratação, apesar da impugnação das assinaturas.

A sentença reconheceu a nulidade dos contratos, determinou restituição simples e condenou o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além de liberar ao banco o valor depositado judicialmente após o trânsito em julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se o banco réu comprovou a validade da contratação impugnada por falsidade;
(ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário;
(iii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do CDC.
A relação jurídica é de consumo, justificando a inversão do ônus da prova (Súmula 297/STJ). O banco não produziu prova pericial que confirmasse a autenticidade da assinatura, mesmo após impugnação específica do autor.

Responsabilidade objetiva.
A fraude por terceiro configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade do banco. A falha na prestação do serviço é presumida ante a ausência de diligência na verificação da contratação.

Repetição do indébito.
A restituição simples não se aplica quando há má-fé. Comprovada a ausência de engano justificável e diante da persistência do banco na cobrança, impõe-se a devolução em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

Danos morais.
A conduta do banco atingiu verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente, gerando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento. A indenização de R$ 2.000,00 não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Majoração para R$ 5.000,00.

Honorários recursais.
Aplicação do art. 85, §11, do CPC. Majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional do patrono do autor em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do Banco desprovida. Apelação do Autor provida.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente por empréstimos fraudulentos realizados em nome de consumidor, configurando fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC."
"2. A ausência de comprovação pericial da assinatura impugnada enseja a declaração de nulidade do contrato bancário."
"3. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando não demonstrado engano justificável, conforme art. 42, p.u., do CDC."
"4. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa deve ser arbitrado com observância aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e efeito pedagógico."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito, votam pelo
NÃO PROVIMENTO do recurso do Réu
, e pelo
PROVIMENTO do recurso do Autor
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04